Tribunal: TCU
Processo: 003.300/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ramao Gomes Fernandes contra o Acórdão 3.552/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Ramao Gomes Fernandes contra o Acórdão 3552/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual seu ato de aposentadoria foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar sem efeito o subitem 9.3.2 do acórdão recorrido; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao órgão de origem e ao recorrente.